Tribunal: TJMT
Processo: 0023938-46.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023938-46.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO - CPF: 018.710.711-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS – DOSIMETRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Consoante posicionamento perfilhado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 358.417/RS,
“fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas”
. (HC 443.108/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018).

Mantida a pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado de primeiro grau, tem-se por prejudicados os pedidos de abrandamento de regime prisional e substituição da pena por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023938-46.2018.8.11.0055

APELANTE: DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal nº 3938-46.2018.811.0055, Código 298904, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Sentença Id. 22646992/22646993).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a autoria não restou cabalmente comprovada, vez que não fora encontrado nenhum entorpecente com o acusado.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado com o consequente abrandamento de regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 22646998/22646951).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 22647952/22647953).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 27683980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020